Tribunal: TJMT
Processo: 1009826-89.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009826-89.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 708.480.062-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.576.551-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.576.551-23 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009826-89.2021.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA, PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, §§2o, II, 2o-A, I, DO CP] EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS:
1)
RECURSO DE
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
:
1.1)
PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA;
2)
RECURSO DE
RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA
:
2.1)
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO NA DENÚNCIA PARA OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – PROVAS QUE EVIDENCIAM TER O RÉU ATUADO COMO PARTÍCIPE NO ROUBO;
2.2)
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE TENDO CONHECIMENTO PRÉVIO DO CRIME PELO CORRÉU, FORNECEU O ARMAMENTO PARA SEU COMPARSA E REPARTIU OS LUCROS ADVINDOS DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONDENAÇÕES MANTIDAS;
3)

PEDIDOS EM COMUM
: PLEITO DE REANÁLISE DAS PENAS-BASES – PARCIAL PROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS [“CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NOS INCISOS I E III, “D”, DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À
PAULO HENRIQUE
– CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ CONHECIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE – AGENTE QUE POSSUÍA 19 (DEZENOVE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada, pelos elementos produzidos na instrução processual, a pluralidade de agentes na prática delituosa, sobretudo pela aderência de vontades, exercendo, cada um deles, papéis relevantes para o êxito do roubo, não há se falar no afastamento da majorante do artigo 157, §2o, II, do Código Penal.

Embora não tenha atuado diretamente no assalto às vítimas, responde na mesma condição do executor o partícipe que o auxilia, sendo descabida a desclassificação do roubo para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.

Se o agente, tendo conhecimento prévio do planejamento da prática delitiva pelo corréu, fornece o armamento e reparte com ele os lucros advindos do roubo, inviável considerar sua participação de menor importância, conforme reconhecida na sentença.

A intensa ameaça no roubo – com emprego de violência e constantes ameaças às vítimas mediante apontamento de revólver em suas cabeças – constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Incidindo duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável [conf. Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT].

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase das dosimetrias, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o montante final das reprimendas.

Falta interesse recursal se a sentença recorrida já reconheceu a confissão de PAULO HENRIQUE; contudo, se ele possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é medida impositiva.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram a determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009826-89.2021.8.11.0042

APELANTES: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos PJE n. 1009826-89.2021.811.0042), que julgou a denúncia procedente e os condenou pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo], na forma do artigo 70, do Código Penal [por três vezes].

Os acusados foram condenados às seguintes penas:
(I)

PAULO HENRIQUE
: 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa;
(II)

RAFAEL BERNARDO
: 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

A defesa de
PAULO HENRIQUE
se insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo:
1)
o recorte da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes;
2)
a readequação da pena-base, porque foi fixada em patamar desproporcional;
3)
a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, na segunda fase dosimétrica [doc. digital n. 145907661].

Por sua vez,
RAFAEL BERNARDO
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pontua que o fato de “
emprestar

a arma de fogo que teria sido utilizada no crime e receber parte da res furtivae não faz dele partícipe do roubo”
, devendo ser a conduta desclassificada para os crimes dos artigos 14, do Estatuto do Desarmamento e 180,
caput
, do Código Penal. Quando não, pede o reconhecimento da participação de menor importância, visto que “
não participou de nenhum ato executório, apenas emprestou a arma utilizada no crime”
. Subsidiariamente, assevera que as circunstâncias judiciais negativadas [“circunstâncias” e “consequências” do crime] foram valoradas de forma inidônea e desproporcional, devendo a pena-base ser fixada no seu mínimo legal.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, os artigos 5
o
, XLVI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal; 386, VII, do Código de Processo Penal; 29, §1
o
, e 59, ambos do Código Penal e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, individualização da pena e do
in dubio pro reo
[doc. digital n. 145907674].

A 10
a
Promotoria de Justiça Criminal da Capital e a Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo parcial provimento do apelo do réu
PAULO HENRIQUE
, apenas para reconhecer a incidência da menoridade relativa na segunda fase dosimétrica, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória e pelo desprovimento do recurso de
RAFAEL
[docs. digitais n. 145907663, 145907676 e 150306658].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009826-89.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os acusados,
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
e
RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA
, a prática do crime de roubo majorado [em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo], na forma do artigo 70, do Código Penal [por três vezes].

A denúncia foi assim colocada:

“[...] no dia 28/06/2021, por volta de 14h35min, no comércio IMPORT COIN, situado na rua Major Gama, no 17, bairro Dom Aquino, nesta Capital, os denunciados PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA, um aderindo a vontade do outro, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e diversas peças de semijoias (anéis, corretas, pingentes, pulseiras) banhada a ouro, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e um aparelho celular, pertencente ao referido estabelecimento comercial, de propriedade da vítima Wilton Jose Vasconcelos Gerônimo.

Na ocasião, também foram subtraí dos 4 (quatro) aparelhos celulares pertencentes aos funciona rios da loja, os quais foram abandonados pelo denunciado em uma residência distante há 3 quilômetros do local.

O 1o denunciado PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA foi o autor que executou o crime. O 2o denunciado RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA atuou como partícipe emprestando ao 1o denunciado o revólver calibre 22 ou 32, cromado, cano de osso, para que PAULO HENRIQUE praticasse o assalto, com a condição de que parte do produto do crime fosse-lhe entregue como recompensa.

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, o denunciado adentrou ao comércio, passando-se por cliente, foi ao banheiro e ao retornar sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, aplicou uma gravata da funciona ria vítima Caroline Magalhães Vieira, apontando a arma de fogo para a cabeça da ofendida.

Em seguida, o denunciado apontou a arma para o proprietário da empresa, senhor Wilton, que custou a acreditar que fosse se rio a voz de assalto, já que o denunciado era cliente da loja, ocasião em que o denunciado chegou a acionar o gatilho com a arma apontada para Wilton, contudo, a arma travou, foi quando o 1o denunciado abriu o tambor do revólver e mostrou os cartuchos para todos acreditarem que realmente se tratava de um assalto.

Após render os ofendidos, o denunciado PAULO obrigou-os adentrarem a sala, deitarem-se no chão com as mãos para trás, enquanto foi subtraindo pertences do comercio, as joias, bem como dinheiro em espécie, mantendo-os rendidos pelo tempo necessário para colocar os objetos numa mochila e sair do local.

O 1o denunciado foragiu por intermédio de dois veículos alugados pelo aplicativo UBER, primeiro num Fiat Palio/vermelho e depois num Honda/Civic cinza, os quais pediu para o adolescente Pedro (ID) chamar, o qual alega que na o tinha ciência de que o 1° denunciado (PAULO HENRIQUE) estava praticando o roubo (60121284 - Pag. 21)

A guarnição da Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, ocasião em que informaram aos policiais que o suspeito antes de cometer o roubo teria entrado em contato por meio do terminal telefônico (65) 99350-5797, pois já havia comprado na loja, consoante informa a vítima Wilton Jose.

O 1o denunciado PAULO HENRIQUE foi reconhecido pela vítima Mônica Rafaela Macho Xavier (60121263 - Pag. 1) e pela vítima Wilton Jose, conforme auto de reconhecimento (60121265 - Pag. 1), os quais o descrevem como sendo de “estatura alta, tem uma tatuagem no pescoço, magro, branco, cabelo preto e utiliza o número (65) -93505797”.

Parte dos objetos subtraí dos foram apreendidos na residência do 1o denunciado PAULO HENRIQUE, dentro de uma mochila, quais sejam: 40(quarenta) Anéis de Cor Dourado Modelo Diversos; 128 (cento e vinte e oito) Pulseiras de Cor Dourada; 1150 (um mil e cento e cinquenta) Pingentes de Cor Dourada Modelo Diversos; 120 (cento e vinte) Correntes de Cor Dourada Modelo Diversos;

Outra parte do produto do crime foi apreendido na posse do 2o denunciado RAFAEL BERNARDO, qual seja, 02 correntes cor dourada, cujos objetos foram reconhecidos pela vítima Wilton Jose Vasconcelos Gerônimo, consoante se observa no ID 60121284 - Pag. 24”
(doc. digital n. 137921239).

Encerrada a instrução processual, os acusados foram condenados pela prática do crime do artigo 157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, (por três vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

PAULO HENRIQUE
busca a reanálise da dosimetria da pena, requerendo:
1.1)
o afastamento do concurso de agentes;
1.2)
seja reajustada a pena-base;
1.3)
a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Por sua vez,
RAFAEL
, pretende:
2.1)
a desclassificação do crime de roubo para os de porte ilegal de arma de fogo e receptação;
2.2)
o reconhecimento da participação de menor importância;
2.3)
a reanálise das circunstâncias judiciais e do
quantum
fixado na primeira fase dosimétrica pelo juízo singular.

Tendo em vista a similitude dos fundamentos recursais, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 137921204), termo de reconhecimento fotográfico (doc. digital n. 137921211), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 137921216), boletins de ocorrência (docs. digitais n. 137921218 e 137921219), fotografias e troca de mensagens pelo Whatsapp entre um dos acusados e uma das vítimas (doc. digital n. 137921220), conversa entre o acusado e outro investigado (doc. digital n. 137921227), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 137921227), e no depoimento de testemunhas.

Os autos de reconhecimento fotográfico, elaborados pelos agentes lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, registram que as vítimas, MÔNICA RAFELA MACHADO XAVIER e WILTON JOSÉ VASCONCELOS GERÔNIMO, compareceram ao destacamento policial e forneceram as características físicas e as vestes utilizadas pelo suspeito no dia do crime; depois disso, os policiais perfilaram, lado a lado, 3 (três) indivíduos, em ambiente próprio, momento que os ofendidos prontamente realizaram o reconhecimento de PAULO HENRIQUE (docs. digitais n. 137921211 e 137921212).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o investigador de polícia, WEDERSON FERREIRA NUNES, narrou:

“
[...] QUE tomou conhecimento do roubo ao estabelecimento conforme BO N° 2021.161230 onde foram subtraídos diversos produtos [semijoias] das vítimas, juntamente com aparelhos celulares e dinheiro; QUE, após

diligências da polícia militar foram localizados os aparelhos

celulares das vítimas; QUE o depoente e seu parceiro JEAN entraram em

contato com as vítimas e elas informaram que o suspeito de cometer o

roubo teria entrado em contato através do número de telefone 65

99350-5797 e que teriam chegado ao local em um veículo Fiat Pálio placa
AOM
-7553; [...] QUE a equipe da polícia civil realizou busca no

sistema SROP através do número de telefone onde foi constatado o

boletim de ocorrência 2020.472551 em que o suspeito PAULO HENRIQUE

figura como suspeito de tráfico de drogas e forneceu o numero 65

99350-5797 como sendo de sua propriedade, sendo assim, de posse desta

informação foi realizado buscas em fontes fechadas e abertas onde

foi localizado uma imagem do suspeito; QUE ao apresentar às vítimas foi

prontamente reconhecido; QUE foi realizado diligências dos possíveis

endereço do suspeito e ao diligenciarem na Rua 11 Quadra 08

n°28 Bairro Jardim Comodoro [...] a equipe realizou vigilância no local durante

a noite; QUE por volta da hora e data supracitada a equipe visualizou a genitora do suspeito abrindo o portão, desta

forma a mesma foi indagada sobre seu filho PAULO HENRIQUE, onde

informou que ele estava dormindo, a qual autorizou a entrada da equipe na

residência e chamou o suspeito; QUE no momento foi visualizado um

cordão subtraído em seu pescoço, onde foi dado voz de prisão [...]; QUE ao indagar o suspeito sobre o

restante do material furtado o mesmo informou já ter vendido; QUE

durante o deslocamento a equipe retornou a residência da mãe do

suspeito onde ela havia localizado parte dos

produtos escondidos em uma mochila e apresentou a equipe policial;
QUE
foi realizado a devida apreensão, desta forma o suspeito PAULO
HENRIQUE
informou que outra parte estaria escondida na casa de um

suspeito de alcunha "RAFINHA"; QUE "RAFINHA" seria responsável pela

logística do crime onde forneceu a arma e arrumou o meio de

transporte, desta forma a equipe diligenciou ao endereço [...] onde fomos recebidos pela senhora DO CARMO BERNARDO DA SILVA que autorizou a entrada no imóvel [...]; QUE ao realizar busca no local foi encontrado duas

correntes de cor dourada aparentando ser de origem do crime [...]”
(doc. digital n. 137921206)

Semelhantes são as declarações do policial civil, JEAN PAULO MIRANDA SOARES (doc. digital n. 137921207).

As vítimas, WILTON, MÔNICA e CAROLINE MAGALHÃES VIEIRA, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] o declarante é proprietário da loja Import Coin, localizada na Rua Major Gama, no 17, bairro:

Dom Aquino nesta Capital; QUE no dia 28/06/2021 o declarante recebeu mensagem via

Whatsapp de um cliente combinando de ir até a loja para comprar semijoia banhada a ouro

que o declarante revende; QUE quando o cliente entrou em contato com o declarante, o

mesmo percebeu que se tratava de um cliente antigo, pois não costuma apagar mensagem

do WhatsApp e reparou que nas conversas anteriores o cliente já havia adquirido peças da

loja no dia 14/11/2020 e por isso o declarante conversou com ele normalmente o avisando o

momento que estaria na loja para atende-lo; QUE ontem dia 28/06/2021 o cliente chegou

na loja por volta das 14:35 momento em que o declarante estava atendendo outro cliente,

pediu para ele aguardar, lhe mostrou o banheiro, ofereceu-lhe água e quando o primeiro

cliente que já estava na loja saiu, [...] o cliente [...] anunciou o assalto portando uma arma de fogo

calibre 22 prata, cabo de osso, cromada; QUE parecia que ele era inexperiente, estava

muito nervoso, deixou as vítimas sozinhas em uma sala deitado e foi confirmar se tinha mais

alguém no prédio, pegou R$ 3000,00 ( três mil reais em espécie), várias peças masculinas e algumas femininas totalizando R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais); QUE quando o

declarante ouviu ele descendo as escadas para se evadir do local, levantaram e viu o

suspeito entrando como passageiro em um Palio/Fite 1.0 vermelho, placa OAM 7553 que

passou para pegá-lo, ele não viu que as vitimas estavam observando pois o vidro era fumê;

QUE os celulares levado pelo suspeito foram deixados em uma casa há 3km do local dos fatos;

QUE o suspeito tem uma tatuagem no pescoço, alto, magro, branco, cabelo preto e utiliza o

numero 65-93505797; QUE no local estavam os funcionários MONICA, KEULRISSON,

CAROLINE E O DECLARANTE [...]
” (WILTON – doc. digital n. 137921209)

“QUE a declarante trabalha como vendedora na loja Import Coin; QUE na data de ontem por

volta 14:45 a declarante estava atendendo um cliente quando o suspeito chegou ao local,

interfonou e WILTON proprietário da loja abriu o portão para ele entrar, como o local é um prédio comercial só consegue adentrar se interfonar e for anunciado, que como ele já tinha

sido cliente da loja e entrado em contato com WILTON antes de ir, conseguiu adentrar

normalmente; QUE a declarante se recorda dele, pois ele esteve na loja em janeiro de 2021

querendo fazer um anel e a declarante que o atendeu; QUE quando o cliente que a

declarante estava finalizando a venda foi embora o suspeito anunciou o assalto pegando a

funcionária CAROLINE, dando-lhe uma gravata no pescoço e anunciou o assalto, pedindo

para que todos largassem o celular, levantassem a blusa e deitasse no chão , e começou a

praticar o roubo pegando vários produtos da loja e colocando dentro de uma mochila e em

seguida foragiu; QUE a declarante e os outros funcionários viu através da janela que o

suspeito entrou em um veículo Palio cor vermelha, placa OAM 7553 pelo lado do

passageiro, que no vidro traseiro tinha uma boneca e um travesseiro; QUE o suspeito levou os cinco celulares, quatro pertencentes a funcionários da equipe e um do escritório e

abandonou em uma casa próxima ao local; QUE testemunhas informaram que viu e ouviu o suspeito deixando os celulares no local e telefonando para alguém pedindo para chamar o

uber [...]”
(MONICA – doc. digital n. 137921210)

“
QUE a declarante trabalha na empresa Import Coin na parte de integração de sistema on-line; QUE no dia 28/6/2021 por volta de 14?35 chegou um rapaz se passando por cliente e pediu para ir ao banheiro e após sair do banheiro esperou o momento certo e primeiramente pegou a declarante dando-lhe uma gravata com a arma na sua cabeça, o qual reconhece como sendo uma calibre 22, de cabo de osso; QUE em seguida apontou para WILTON, que estava na janela e foi pedindo para ele deitar no chão; QUE nesse momento WILTON demorou para acreditar que se tratava de um assalto, pois o suspeito era cliente, foi quando o suspeito tentou atirar na direção de WILTON, porém a arma travou, foi quando ele abriu o tambor da arma e mostrou que estava carregada [...]; QUE então todos obedeceram a ordem, deitaram no chão e ele começou a pegar as coisas da loja e colocar dentro de uma mochila; QUE ele ainda falou que não queria o celular de ninguém, somente as peças, mas mesmo assim pegou os aparelhos e abandonou nas proximidades e uma quantia de dinheiro de WILTON; QUE quando eles estavam deitados no chão parecia que o suspeito apontava a arma para eles e mandava mensagem para alguém no celular, provavelmente para buscá-lo; QUE o suspeito pegou a chave abriu o portão e entrou em um Fiat/Pálio [...] que estava esperando na frente, momento que conseguiram anotar a placa dele; QUE a ação durou 40 minutos; QUE a declarante não sabe mencionar a quantidade de peças que foram levadas, porém que ele levou uns 80% das peças que estavam no loca [...]”
(CAROLINE - doc. digital n. 137921227).

PEDRO HENRIQUE OHARA DE BRITO, amigo de PAULO HENRIQUE e também responsável por solicitar o
uber
que lhe deu fuga da cena do crime, asseverou:

“
QUE é amigo de bairro de PAULO, dos seus irmãos e de sua família; [...] QUE PAULO sempre pedia para o declarante ou alguma outra pessoa pedir Uber para ele, provavelmente porque ele devia o aplicativo ou tinha algum outro problema que não sabe mencionar; QUE no dia dos fatos PAULO pediu para o declarante chamar um Uber para ele até o Bairro Dom Aquino [...]; QUE após algum tempo ele mandou mensagem e pediu novamente para o declarante chamar um Uber, o declarante chamou e quem aceitou a corrida foi um Pálio Vermelho, placa OAM-7553 [...]; QUE depois desses fatos o declarante não teve mais contato com PAULO, apenas ficou sabendo [...] que o nome dele estava na delegacia como cúmplice de PAULO; QUE o declarante não tem participação nenhuma no assalto e não sabia o que ele estava indo fazer no local [...]”
(doc. digital n. 13792127).

Por sua vez, PAULO HENRIQUE confessou ter praticado o assalto na empresa da vítima, acrescentando que pegou emprestada a arma de fogo com o coacusado, RAFAEL, e que lhe repassou parte das mercadorias roubadas,
verbis
:

“
QUE o interrogado confessa que foi ele que praticou o roubo, pois sabia que o estabelecimento era um local fácil para praticar o assalto, tendo em vista que já conhecia o ambiente, pois já tinha ido lá anteriormente como cliente; QUE no dia dos fatos o interrogado entrou em contato com o proprietário do estabelecimento, WILTON, via Whatsapp informando que ia ao local para comprar algumas peças; QUE ao chegar ao local interfonou e adentrou normalmente, e na melhor oportunidade anunciou o assalto portando uma arma de fogo calibre 32 prateada; QUE a arma de fogo era emprestada do colega de bairro, de apelido RAFINHA; QUE em relação ao Pálio vermelho, o interrogado informa que pediu para seu amigo PEDRO OHARA chamar um uber, no momento que estava dentro do estabelecimento assaltando; QUE a uber era uma mulher que chegou no local e ficou muito nervosa porque viu o pessoal gritando ‘pega ladrão!”; QUE foi quando o interrogado pediu para ela parar, desceu, jogou os celulares que tinha pegado das vítimas e mandou uma mensagem para PEDRO chamar outro Uber [...]; QUE o restante das mercadorias está com RAFINHA, sendo a parte dele por ter emprestado a arma [...]”
(doc. digital n. 137921213).

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou que o indivíduo mencionado por PAULO HENRIQUE como “Rafinha”, tratava-se do coacusado RAFAEL, conforme se observa deste excerto do relatório n. 300/2021 elaborado pelo Delegado de Polícia, Daniel Santos Nery,
verbis:

“
[...] os Policiais Civis [...] foram uníssonos ao afirmarem que após receberem a informação de que o suspeito utilizou determinado número de telefone, iniciaram buscas no Sistema SROP, vindo a identificar o suspeito. Na sequência se dirigiram ao endereço do suspeito, oportunidade em que o flagrou na posse dos objetos subtraídos. O suspeito PAULO informou que praticou o delito com o auxílio de RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA, vulgo “Rafinha”. Deste modo, policiais seguiram em busca do suspeito, não conseguindo encontrá-lo; contudo, lograram êxito em localizar mais objetos subtraídos da vítima em sua residência [...]”
(doc. digital n. 137921227).

RAFAEL não foi localizado para ser interrogado em sede policial.

Em Juízo foram ouvidas a testemunha, WEDERSON, as vítimas, WILTON, MÔNICA e CAROLINE, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o investigador de polícia WEDERSON declarou:

“
Testemunha
: No dia do fato, fui contatado por outro policial civil que me informou do roubo
[no comércio da vítima]
[...], ele tinha uma parente que trabalhava na empresa e perguntou se eu ainda trabalhava na DERF [...] informou que teve um roubo [...] próximo da ROTAN [...] e pedi para a vítima entrar em contato [...] aí ela me mandou o boletim de ocorrência [...], falou que conhecia quem teria praticado o crime que ele já teria comprado com ela [...], que ele havia entrado em contato, por telefone, marcando um horário que ele queria ver umas peças, adquiri-las [...] ele chegou na loja, anunciou o assalto, e na hora de sair pegou um veículo que estava na frente alí [...] a vítima mandou o telefone para mim, o número do telefone foi jogado o número em fontes fechadas, no SROP nosso, ao qual eu consegui um boletim de ocorrência no qual o PAULO HENRIQUE tinha sido conduzido e apresentado esse telefone. A vítima também nos mandou uma imagem dele do WhatsApp e através de investigações chegamos a uma foto dele do cadastro de identidades, mandei para a vítima e ela reconheceu [...]. Aí fomos atrás de endereços e encontramos um [...] fomos lá e montamos vigilância [...], porém não encontramos ele lá. Nas buscas no sistema fechado, tinha outro endereço no Bairro Jardim Comodoro [...] deslocamos para esse endereço, mas era uma casa toda fechada [...] e mantemos vigilância [...], quando amanheceu a gente perguntou para um vizinho se o PAULO HENRIQUE morava na residência e ele confirmou [...], ficamos aguardando, quando o pai dele abriu o portão, nós conversamos com ele [...] e ele falou que estava lá dentro, dormindo [...]. Perguntamos se podíamos falar com ele e na hora que o abordamos [...] falamos a situação para a mãe dele [...] ela levou a gente até o quarto, ele acordou [...], fizemos a revista nele e, no momento, ele estava com uma corrente do lugar que havia sido roubado [...], demos voz de prisão e indagamos sobre os materiais. Num primeiro momento ele disse que já teria vendido os materiais, pois não estavam com ele. Na condução dele para a Delegacia, estávamos perguntando para quem ele vendeu [...], nisso nós voltamos para casa dele para apreender o celular dele [...] para fazer perícia, na hora que chegamos na casa a mãe dele entrou para a gente uma mochila preta com vários materiais e a mãe dele falou: ‘eu já disse para ele que não gosto de coisa errada [...] e ele estava com essa mochila ontem a noite’, chegou e falou: ‘olha, está tudo aqui dentro que ele estava’, mandei para a vítima as fotos [...] e ao ser indagado o PAULO HENRIQUE falou que teria divido com um comparsa que tinha emprestado a arma de fogo para ele fazer o roubo e ele ficou de pagar com parte do material. Ele nos identificou onde seria a casa desse comparsa [...], mas como demoramos para chegar nessa casa [...] na hora que nós entramos a mãe tinha falado que ele tinha dormido alí [...] mas que depois ele saiu [...], no local foi encontrada uma corrente similar às subtraídas da loja e fomos para a Delegacia com o PAULO HENRIQUE que ele falou quem era o comparsa tudo certinho.

MP
: Essa corrente encontrada na casa do RAFAEL foi reconhecida pelas vítimas?

Testemunha
: Sim, foi reconhecida. Eu acredito que como os bairros são próximos, um dos irmãos do PAULO HENRIQUE saiu da residência e não sei se ele avisou o RAFAEL ou não. Porque na hora que chegamos na casa dele, ele tinha recém-saído [...] e os lençóis ainda estavam até no sofá [...].

MP
: Então o PAULO HENRIQUE confessou para vocês que ele foi o autor do roubo e ele utilizou uma arma emprestada pelo RAFAEL?

Testemunha
: Sim [...]. A arma ele disse que levou para a casa do RAFAEL
[depois do roubo]
e deixou lá junto com parte das joias, bastante joias no caso.

Defesa
: Esse familiar do RAFAEL chegou a afirmar [...] que além das correntes teria avistado outras joias na residência?

Testemunha
: A mãe dele falou que ele não fica alí na residência [...] mas que naquele dia ele tinha ido pousar lá por causa do frio, que era uma noite fria [...] e ele mora em outra região, pois a mãe dele é evangélica e não concorda com os atos que ele pratica [...], por ela não concordar ele não fica muito na casa dela [...]. As joias estavam no sofá que ele estava dormindo [...], tinha uma corrente no sofá e outra na mesinha lateral.

Defesa
: O proprietário do local especificou o que foi levado da loja?

Testemunha
: Diversas peças [...] praticamente quase todo o estoque [...] mas não conseguia quantificar de forma exata. Eu inclusive demorei muito para contabilizar para fazer a entrega para a vítima, porque eram muitas correntes [...].

Defesa
: Foram muitas peças restituídas?

Testemunha
: Foram bastante. A maioria estava na mochila do PAULO HENRIQUE [...].

Defesa
: Após os fatos o RAFAEL foi preso em razão de um delito de trânsito?

Testemunha
: Pela Polícia Militar [...] e quando ele foi conduzido, estava em posse dele algumas correntes douradas [...] pode ser vinculado, mas eu não sei [...], pois os materiais haviam sido restituídos para ele [...] de forma que não consegui as fotos dessas peças”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009826-89.2021.8.11.0042 - Oitiva Vitimas e Testemunhas~1.mp4).

As vítimas, MÔNICA, WILTON e CAROLINE reafirmaram as declarações prestadas em sede policial, contando:

“
CAROLINE
:
Chegou um rapaz de mochila preta, com uma camisa de frio com as listras vermelha e azul, pediu para ir ao banheiro, enquanto a gente estava atendendo outros clientes. Na loja eu fazia a parte de e-commerce [...] para eu fazer isso precisava fazer a pesagem [...] no momento que eu virei para colocar umas peças na gôndola, ele me deu um gravata e colocou um 22 na minha cabeça, rendendo todos nós. Colocou a gente para deitar [...], pediu que não levantasse a cabeça senão ele ia dar coronhada [...] pegou todas as peças que tinha na loja, colocou na mochila. Veio até nós e pediu nossos pertences, relógios, pulseiras, tudo [...]. Aí teve determinado momento que ele estava no celular [...] pedindo uber [...] para vir buscá-lo e dava para ver [...] que ele estava mirando a arma para gente. Antes disso ele mirava para o dono da loja e falava [...]: ‘se vocês não ficarem no chão vai acontecer o pior com vocês’. [...] fomos obedecendo, isso durou uns 40minutos, hora que ele pegou tudo que ele desceu a escada e jogou as chaves no chão. Foram momentos de terror, eu nunca tinha passado isso na minha vida [...]. Até de lembrar fica com a mão suando frio.

MP
: O que ele levou da senhora?

CAROLINE
:
Pulseira, celular [...] inclusive encontramos o celular porque o meu é conectado com a internet e tenho rastreamento dele, estavam há uns dois bairros próximos da loja [...].

MP
: A senhora reconheceu [...]?

CAROLINE
:
Ele estava de máscara no dia [...], mas o dono da loja conseguiu encontrar ele porque era um cliente antigo da loja, já tinha comprado outras vezes [...], o outro descobriram que era comparsa dele porque eles dividiram as peças da loja em duas partes, uma parte conseguiu reaver e a outra não”.

Juiz
: A senhora conseguiu visualizar se [...] estava armado?

CAROLINE
:
Sim, ele colocou um revólver 22 na minha cabeça.

Juiz
: [...] isso trouxe algum trauma na vida da senhora [...]?

CAROLINE
: estou sofrendo de crises de ansiedade desde então”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009826-89.2021.8.11.0042 - Oitiva Vítimas e Testemunhas~1.mp4)

WILTON
:
Eu sou proprietário da empresa [...] ele já estava em contato comigo, porque ele já tinha comprado mercadorias tinha algum tempo. Nós não recebíamos visita no escritório, senão com horário marcado [...] ele apareceu lá na frente e a gente acabou cedendo, deixando ele entrar.

MP
: Quem foi essa pessoa?

WILTON
:
O PAULO HENRIQUE [...] estava com uma mochila, pediu para usar o banheiro [...] como forma de enrolar e pegar a arma que devia estar dentro da bolsa. Aí saiu do banheiro e abraçou uma funcionária minha a CAROLINE, colocou a arma na cabeça dele, ele falava pelo meu nome [...]. Aí ele anunciou o assalto [...] foi um pouco violento no começo [...], ele estava nervoso, tremia muito [...] ficou deitado em cima de mim, apontava a arma na minha barriga, perna [...], aquele desespero todo, pegou quase meio milhão de peças minhas [...], pegou celulares [...], e dinheiro em espécie meu.

MP
: Ele estava com rosto descoberto?

WILTON
:
Com máscara normal.

MP
: Mesmo com a máscara o senhor reconheceu?

WILTON
:
Sim. Ele já comprou uma vez, tinha um ano, eu tinha foto dele usando meu produto, agradecendo, eu não apago conversa de clientes [...], e ele estava conversando com o mesmo número [...] ele já tinha ido outras vezes no escritório com essa mesma desculpa. Ele chegou com a máscara de COVID [...]. Cara limpa.

MP
: Ele levou celulares de quantas pessoas [...]?

WILTON
:
Levou meu celular, dois da empresa, da MONICA e da CAROL [...] e levou celular particular do KELLRISON [...].

MP
: De tudo que ele levou, o que recuperou?

WILTON
:
[...] eu fiquei com prejuízo de mais de cem mil reais, o dinheiro também, os celulares recuperamos por conta do GPS [...].

MP
: Foi encontrado alguma coisa na residência do PAULO HENRIQUE?

WILTON
:
Só uns 60% da mercadoria. O RAFAEL ficou com a outra parte, porque o RAFAEL não estava no assalto.

MP
: Dos objetos que foram apreendidos na residência do RAFAEL o senhor reconheceu [...]?

WILTON
:
Sim [...] duas ou três correntes [...], pelo que a Polícia passou, parece que avisaram o RAFAEL [...] e ele saiu correndo e esqueceu algumas peças para trás. As que ficaram para trás eu reconheci, eram minhas. O prejuízo ficou em média de cento e trinta mil reais.

Defesa
: [...] o PAULO HENRIQUE você já tinha identificação dele?

WILTON
:
Já porque ele veio conversando com um telefone [...], ele manteve contato pelo telefone pessoal dele [...], aí quando recuperei meu celular eu vi toda a conversa dele lá, as fotos.

Defesa
: Quando ele terminou de pegar os objetos ele saiu?

WILTON
:
Saiu e os celulares foram abonados próximos do local.

Juiz
: Ele estava armado?

WILTON
:
Armado [...] apontou para mim, para as meninas.

Juiz
: Isso ocasionou algum trauma para o senhor?

WILTON
:
Com certeza [...] tivemos que parar atendimento presencial porque ficamos com muito medo [...]. É complicado isso [...] a gente trabalha, trabalha e acontece essa situação”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009826-89.2021.8.11.0042 - Oitiva Vitimas e Testemunhas~1.mp4)

MÔNICA
:
Ele já tinha feito compra comigo sozinho dentro do escritório. O PAULO HENRIQUE chegou na empresa [...] como se fosse comprar uma corrente [...] ele tinha mandado mensagem pro WILTON [...] como ele era cliente antigo a gente ia fazer o atendimento presencial. Ele entrou, pediu para ir ao banheiro [...] quando ele chegou, encostou perto da peça e rendeu a CAROL com arma na cabeça [...] pediu para todos ficarmos agachados, juntos [...] ele fez o limpa, levou todas as peças [...] apontou arma, mostrou o cano da arma, mostrou que tinha bala. Ele pegou todos os cinco telefones celulares e foi embora, bateu em outras portas, mas estávamos sozinhos no prédio [...]. Depois gritamos socorro [...] a polícia chegou, foi atrás [...].

MP
: Esse local [...] só atende clientes com hora marcada?

MÔNICA
:
Isso. Só clientes com hora marcada ou que já conhecíamos anteriormente. Ele já era cliente, já tinha histórico conosco, já sabia como era a rotina da empresa.

MP
: Na Delegacia você reconheceu ele?

MÔNICA
:
De imediato, até a roupa que ele fez o assalto era a mesma que ele estava usando no dia [...].

MP
: Foram recuperados alguns dos objetos [...]?

MÔNICA
:
Celulares nós achamos [...], buscamos pelo localizador, as peças foram achadas com o PAULO e com o RAFAEL.

MP
: As peças que estavam com o RAFAEL vocês reconheceram?

MÔNICA
:
Sim. As peças com o PAULO a polícia já pegou e reconhecemos todos [...]. Com o RAFAEL foi achado uma corrente, pois o irmão do PAULO avisou o RAFAEL que a polícia tinha pegado ele e aí ele fugiu, e na cama da casa da mãe dele, do RAFAEL, tinha ficado uma corrente da empresa.

Defesa
: De vocês que estavam no local a única coisa que levaram foram os celulares?

MÔNICA
:
Sim [...] e alguns pertences pessoais, pulseira minha, da CAROLINE [...]. A minha pulseira não foi recuperada. Os celulares foram descartados em uma casa, todos juntos.

Defesa
: Dos objetos que foram pegos, quanto não foi recuperado [...] em termos de porcentagem [...]?

MÔNICA
:
Recuperado cerca de 60% [...].

Juiz
: A senhora afirmou que o irmão do PAULO teria ligado para o RAFAEL, como você sabe essa informação?

MÔNICA
:
Na hora que a polícia foi na casa do RAFAEL eles informaram [...].

Juiz
: Quanto tempo demorou para o PAULO HENRIQUE ser preso?

MÔNICA
:
Foi no outro dia. Nós fomos assaltados às três da tarde, aí as oito da manhã do outro dia a gente já fez o reconhecimento dele.

Juiz
: E o RAFAEL?

MÔNICA
:
Não sei te dizer.

Juiz
: A senhora sabe informar se o PAULO HENRIQUE confirmou a participação do RAFAEL no crime?

MÔNICA
:
Sim, sim. Foi ele mesmo. Por isso a gente descobriu do RAFAEL. Que o RAFAEL tinha emprestado a arma para ele e por isso ele iria fazer a divisão dos bens [...]. Na Delegacia ele falou tudo isso [...], nós verificamos isso pelo documento que a polícia informou. Porque eles perguntaram se a gente conhecia o RAFAEL, se tínhamos contato com ele. [...] a polícia só informou a participação dele.

Juiz
: O PAULO HENRIQUE foi violento com vocês [...]?

MÔNICA
:
Ele estava bastante nervoso, ameaçando, falando que iria atirar se não ficássemos quietos, eu fiquei bastante nervosa e com medo. Eu não ando mais sozinha na rua, não fico mais com o carro na rua, eu não consigo trabalhar em paz
[começa a chorar]” (arquivo digital – nome da mídia: 1009826-89.2021.8.11.0042 - Oitiva Vitimas e Testemunhas~1.mp4).

Nos seus interrogatórios PAULO HENRIQUE e RAFAEL relataram:

“
Juiz
: Sobre esses fatos que estão te acusando, são verdadeiros?

PAULO HENRIQUE
: Sim.

Juiz
: Por que? Qual a motivação?

PAULO HENRIQUE
: Eu estava trabalhando e como trabalhava longe de casa precisava de um meio de locomoção mais rápido e ganhei a oportunidade de comprar uma moto por quatro mil reais [...] e como ia demorar para cair meu salário [...] e eu queria essa moto [...] fui em um lugar que achava mais fácil para conseguir dinheiro e tive a ideia de fazer esse assalto.

Juiz
: [...] como o senhor arrumou a arma?

PAULO HENRIQUE
: Eu peguei emprestado do RAFAEL.

Juiz
: Ele sabia da motivação do senhor?

PAULO HENRIQUE
: Não sabia [...] apenas pedi emprestado, como ele confiava em mim [...], mas não falei o que ia fazer.

Juiz
: O senhor já tinha emprestado arma dele anteriormente?

PAULO HENRIQUE
: Sim.

Juiz
: Como que o senhor sabia que ele tinha arma?

PAULO HENRIQUE
: Ele era meu amigo.

Juiz
: Conheceram em que contexto?

PAULO HENRIQUE
: No bairro.

MP
: Você falou que era amigo do RAFAEL [...] o que o senhor deu como pagamento [...]?

PAULO HENRIQUE
: Não fiz pagamento [...], eu dei duas correntes para ele como presente [...] não tinha falado que tinha feito o assalto [...].

MP
: E você justificou para ele da onde eram essas correntes? Ele não te perguntou?

PAULO HENRIQUE
: Não. Eu apenas dei e ele não me perguntou nada.

MP
: O senhor tinha falado na Delegacia que o restante estava com o ‘Rafinha’ que estavam com ele porque tinha te emprestado a arma [...]?

PAULO HENRIQUE
: Não [...]. Todas elas estavam na minha casa.

MP
: Mas se estavam todas com o senhor porque elas não foram apreendidas na integralidade quando eles pegaram as demais?

PAULO HENRIQUE
: Eu falei que dei joia para ele.

MP
: E o restante?

PAULO HENRIQUE
: Eu vendi. Fiz um assalto e já tinha um rapaz me esperando para comprar. Ele me deu quinhentos reais.

MP
: [...] o RAFAEL emprestava arma para assalto, o senhor sabia disso?

PAULO HENRIQUE
: Nem tinha ciência [...].

MP
: [...] ele confiou emprestar a arma para o senhor sem saber das suas motivações?

PAULO HENRIQUE
: Sim.

MP
: Para o senhor cometer esse assalto o senhor se passou por cliente [...]?

PAULO HENRIQUE
: Sim.

Defesa
: Por qual motivo o senhor pegou os celulares das funcionárias e os abandonou [...]?

PAULO HENRIQUE
: Porque eu não queria que eles ligassem para a polícia [...]. Tendo ciência que eles rastreariam os celulares, pois eram de grande tecnologia [...], deixei perto do lugar do assalto [...] para não dar prejuízo para eles.

Defesa
: Além das joias e celulares, o senhor levou mais alguma coisa?

PAULO HENRIQUE
: Não senhora [...]. Só os produtos da loja. Pulseira e anéis das funcionárias eu não levei nada. Só os produtos que estavam no mostruário.

Defesa
: [...] mais alguma coisa que eu não tenha perguntado?

PAULO HENRIQUE
: Sim, a questão da gravata na funcionária [...] eu não fiz isso. Não tenho coragem nem de levantar mão para uma mulher. Apenas tirei a arma da cintura e pedi para eles deitarem no chão”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009826-89.2021.8.11.0042 - Interrogatorios e Manifestacao~1.mp4)

RAFAEL
: [...] eu não tenho envolvimento nesse assalto não.

Juiz
: O senhor conhece o PAULO HENRIQUE?

RAFAEL
: De vista [...]. Jogava bola com ele [...] no bairro.

Juiz
: Com o senhor foi apreendido algumas bijuterias, joias [...]?

RAFAEL
: Não, só uma corrente [...].

Juiz
: Voltando a questão do PAULO HENRIQUE [...] você encontrou com ele?

RAFAEL
: Eu falei com ele [...]. Ele não falou que ia fazer, mas procurou pedindo uma arma que eu tinha [...]. Ele não me falou o que era.

Juiz
: Por que o senhor tinha arma?

RAFAEL
: Segurança. Eu já sofri atentado de morte.

Juiz
: O senhor chegou a registrar boletim de ocorrência?

RAFAEL
: Não cheguei [...].

Juiz
: Como que chama o irmão do PAULO HENRIQUE?

RAFAEL
: Não conheço.

Juiz
: O senhor conhece o policial WEDERSON [...]?

RAFAEL
: Não senhor.

Juiz
: Sabe informar se ele tem alguma coisa contra o senhor?

RAFAEL
: Não senhor.

Juiz
: O senhor morava com sua mãe?

RAFAEL
: Sim, senhor.

Juiz
: Sabe informar se foi encontrado alguma bijuteria que lhe pertence lá?

RAFAEL
: Sim, senhor.

Juiz
: Evidentemente o senhor não teria nota fiscal dela?

RAFAEL
: Não [...]. Foram encontradas duas correntes.

MP
: Você falou que emprestou a arma pro PAULO HENRIQUE?

RAFAEL
: Sim, senhora.

MP
: E o que ele te falou [...]?

RAFAEL
: Ele não falou para que era, só se eu podia emprestar [...]. Ele falou que era rápido e que ia me pagar [...]. No mesmo dia ele me trouxe ela e me trouxe duas correntes.

MP
: Então essas correntes foram como pagamento da arma?

RAFAEL
: Foi.

MP
: Essas correntes foram apreendidas [...]?

RAFAEL
: Sim, no outro dia eles foram na minha mãe [...] me procurando.

MP
: Onde você guardava essa arma?

RAFAEL
: Ficava comigo [...].

MP
: E nesse dia que a polícia foi [...]?

RAFAEL
: Estava comigo.

MP
: Você alugava essa arma?

RAFAEL
: Emprestava [...] ele era meu colega.

MP
: Então você costumava emprestar essa arma para roubos?

RAFAEL
: Costumava, mas emprestava sem saber de nada, colega né? Sabe como que é?

Defesa
: Essa residência que os policiais foram e encontraram as correntes era sua residência ou você só passava lá ocasionalmente?

RAFAEL
: Era minha mesma [...] até hoje eu moro com minha mãe.

Defesa
: Ficou acertado algum valor em específico que o PAULO iria pagar?

RAFAEL
: Não.

Defesa
: Quando que o senhor ficou sabendo do roubo [...]?

RAFAEL
: Eu não sabia, fui receber aqui no presídio que chegou o papel [...].

Defesa
: Quando o PAULO devolveu a arma ele não falou nada e você não perguntou nada?

RAFAEL
: Não”
(arquivo digital – nome da mídia: 1009826-89.2021.8.11.0042 - Interrogatorios e Manifestacao~1.mp4)

Ao contrário do que sustenta a defesa de
PAULO HENRIQUE
, há sim provas seguras do envolvimento dele e do outro coacusado no roubo ocorrido no comércio da vítima.

Sopesando as circunstâncias da prisão do apelante, das suas declarações no sentido de ter pegado emprestado a arma de fogo com RAFAEL, da subsequente apreensão da
res furtivae
com cada um deles, além das provas orais produzidas, não cabe o pretendido afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

Na primeira oportunidade em que foi ouvido, PAULO HENRIQUE confessou a prática delitiva, afirmando que – para concretizar o roubo – utilizou uma arma de fogo de propriedade de RAFAEL. Disse ainda que, após o assalto, se dirigiu à residência do coacusado e lhe entregou duas correntes, como forma de pagamento pelo empréstimo do armamento.

Em juízo, alterou parcialmente a versão extrajudicial, afirmando que RAFAEL não sabia que iria praticar o roubo no comércio da vítima. Confirmou que pegou emprestado com ele o revólver e que, após o crime, retornou à sua residência para devolver o armamento, momento que lhe “
deu de presente
” duas correntes que haviam sido subtraídas no assalto. Por fim, narrou que, com exceção dos objetos localizados em seu poder e das joias que estavam em poder de RAFAEL, vendeu o restante da
res furtivae
para um indivíduo desconhecido.

O policial civil, WEDERSON, afirmou ter sido o responsável pela prisão de PAULO HENRIQUE, que ele confessou ter adquirido o revólver com RAFAEL e que lhe entregou parte dos objetos roubados como forma de contraprestação pelo empréstimo do armamento. Relatou ainda que, diante dessas informações, diligenciou à residência de RAFAEL e que, apesar de não tê-lo encontrado, localizou, num sofá que ele estava dormindo, duas correntes de ouro, as quais foram identificadas pelas vítimas como sendo parte das joias que foram subtraídas, no dia anterior, por PAULO HENRIQUE.

Com relação a RAFAEL, não há dúvidas de que a arma de fogo utilizada no assalto lhe pertencia. Além disso, o próprio acusado confirmou tê-la emprestado para PAULO HENRIQUE e que, após o roubo, ele lhe trouxe o armamento de volta, junto com duas correntes de ouro; contudo, afirmou desconhecer o porquê de o coacusado ter lhe pedido o armamento e que apenas lhe cedeu porque “
eram colegas
”.

No que tange à sua participação no crime, os elementos coligidos no caderno processual mostram que parte da
res furtivae
estava na sua residência e foram reconhecidas pelas vítimas. Além disso, o coacusado confessou que ficou com parte da
res furtivae
e o restante foi entregue para RAFAEL, uma vez que forneceu apoio material [empréstimo da arma de fogo] para a prática criminosa.

Embora a defesa se apegue aos depoimentos dos apelantes, afirmando que não se reuniram para planejar o roubo, as palavras deles encontram-se isoladas dos autos, não tendo respaldo probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

Não por outra razão que os agentes buscaram adaptar suas versões, com o nítido propósito de refutar a tese de que teriam agido em concurso de pessoas; contudo, as controvérsias existentes na concatenação dos argumentos e a dinâmica das provas produzidas foram consideradas na sentença, cujos fundamentos
também
adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“Ao afirmar que não sabia que Paulo Henrique praticou o crime, quis o réu Rafael provar que desconhecia o intento criminoso do coautor. Contudo, é impossível conceber uma situação na qual, de forma clandestina, alguém pede uma arma emprestada e promete devolvê-la, sem que haja nisso um objetivo de praticar um delito, ainda que de ameaça.

Pelo que se vê nos autos, está provado que Rafael emprestou a arma, está provado que Paulo Henrique, além da arma de fogo, recebeu apoio durante a execução do delito, pois a testemunha Caroline afirmou que Paulo pediu a alguém que lhe enviasse um motorista do aplicativo Uber e todos os demais confirmaram que a fuga se deu por intermédio deste e está provado que Rafael recebeu o seu pagamento pelo delito.

Além disso, o fato de Rafael ter recebido pelo empréstimo da arma as correntes objeto do crime reforçam a coautoria, pois se havia um preço a ser pago, este certamente foi acordado no momento do empréstimo, ou seja, ainda nos atos preparatórios do delito, sendo certo que Rafael ficou no aguardo de sua parte e agiu para que o crime acontecesse.

Neste cenário, ao dizer que desconhecia o intento criminoso de Paulo, incumbiu à defesa de Rafael trazer aos autos provas da idoneidade de suas declarações, uma vez que é inverossímil e mais que isso, trata-se de afirmação contrária às provas produzidas, a sua alegação de que não sabia do crime.

Outro fato que reforça esta conclusão é a prova de que Paulo Henrique articulou minuciosamente a empreitada. Deflui que o acusado esteve no local do crime como cliente por algumas vezes, marcou horário para ser atendido no dia do crime e sequer se intimidou com o fato de que o proprietário estaria lá no momento e que o reconheceria, pois eram conhecidos de longa data.

Denota-se que Paulo Henrique tinha pleno domínio das circunstâncias. O fato de ter optado por evadir-se do local utilizando o serviço de um motorista particular que nada sabia sobre o delito, correndo o risco de ser interrompido na fuga, certamente se deu porque Paulo Henrique sabia que das pessoas que estavam no local, não sofreria reações. Estava seguro de suas ações.

Vale destacar que há notícia do envolvimento do acusado em outras empreitadas criminosas, o que indica que possui plena ciência sobre como agir, possíveis reações e estratégias necessárias para execução de delitos.

Esclareço que o raciocínio acima descrito baseia-se nas provas produzidas de forma robusta.

Trata-se de dedução lógica do que consta nos autos e não de meras suposições.

Reforça todo o exposto o fato de que o acusado Rafael se contradiz e não revela a verdade,

como evidente no momento em que afirma não se lembrar quando emprestou a arma a Paulo

Henrique e, logo em seguida, afirmar que Paulo Henrique lhe devolveu a arma no mesmo dia do

crime.

Mesmo as declarações de Paulo Henrique, réu confesso, deixam lacunas que corroboram com a

ausência de verdade na versão que apresentaram. Lendo os depoimentos, é possível visualizar

um cenário no qual um amigo pede para o outro uma arma de fogo emprestada, sem falar sobre o

uso da arma, sem combinar nada acerca de devolução e depois retorna com a arma e deixa duas

correntes com o “dono”, ainda sem dizer a origem das correntes.

A versão dos acusados é totalmente desconectada da realidade. Fossem eles duas pessoas que

não possuíssem condições de usar a fala para comunicar-se seria a única hipótese possível de

isso acontecer e, ainda assim, restaria o fato de todo este acordo-mudo, foi feito

clandestinamente, por duas pessoas que não possuem autorização para portar arma e, muito menos, registro do artefato”
(doc. digital n. 137921338).

De igual modo, não há se falar na desclassificação do crime de roubo para os crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, conforme busca a defesa de
RAFAEL
.

A despeito de PAULO HENRIQUE ter sido o executor direto do roubo, os elementos coligidos nos autos mostram que RAFAEL atuou como partícipe, buscando assegurar o êxito da empreitada criminosa, sobretudo porque emprestou o revólver para a prática delitiva, com a condição de que parte do produto do crime fosse-lhe entregue como recompensa, como de fato ocorreu.

Aliás, o próprio apelante confirmou em juízo que as duas correntes que foram localizadas na sua residência lhe foram entregues por PAULO HENRIQUE como pagamento pelo empréstimo da arma de fogo.

Nesse mesmo sentido são as declarações do investigador de polícia, WEDERSON, e da testemunha, MÔNICA, as quais foram apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais, inexistindo qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar quaisquer dos apelantes.

Ademais, a alegação sustentada pela defesa de
RAFAEL
– buscando o reconhecimento da participação de menor importância –, também não encontra respaldo nas provas dos autos.

Para Guilherme de Souza Nucci, “
o autor é aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral para a concretização do crime. [...] É certo que o juiz pode aplicar penas iguais ao coautor e ao partícipe, bem como pode infligir pena mais severa ao partícipe desde que seja recomendável [...]”
(Código Penal Comentado, 18
a
Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 332).

Tomando por base os elementos produzidos na instrução, no sentido de que RAFAEL, tendo conhecimento prévio do planejamento da prática delitiva e/ou podendo deduzir o propósito do coacusado, forneceu o armamento [auxílio material], recebeu como contraprestação parte da
res furtivae
e

a guardou para garantir o êxito da empreitada criminosa [auxílio logístico], não há se falar no reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, do Código Penal.

Aliás, como bem destacado nas contrarrazões da 10
a
Promotoria de Justiça Criminal da Capital,
verbis
:

“
[...] o empréstimo da arma de fogo ao executor direto do crime – em troca de

pagamento com parte da res furtiva -, foi essencial para a prática da infração, não se revelando

nexo causal ínfimo como quer fazer crer o Apelante. A propósito, não tivesse o Apelante

aderido à conduta, o crime não seria realizado, pois não teria o comparsa suporte material

para a prática do delito.

Logo, repito, tendo o Apelante assumido mesmo grau de importância

na prática do delito, mormente na obtenção do resultado, é escorreita o recebimento da

mesma reprimenda do executor direto do crime.

Nesse contexto, não há falar-se em participação de menor importância,

uma vez que tal se mede pelo nexo causal entre a conduta do partícipe e a obtenção de sucesso

na empreitada criminosa. No caso, o empréstimo da arma de fogo ao ladrão foi fundamental

para a prática do crime, não se podendo, por isso, falar-se em participação de menor

importância.

Assim, ao alugar a arma de fogo utilizada para o crime, sem a qual a

empreitada não atingiria a finalidade, beneficiando do produto do delito, o Apelante praticou

conduta com “o mesmo grau de importância na prática do delito, mormente na obtenção

do resultado”.

E diga-se, mais, embora seja assunto para a dosimetria da pena, essa

peculiaridade deve ser considerada circunstância judicial negativa na primeira fase da

dosimetria da pena, uma vez que é muito mais reprovável a conduta daquele que empresta

(aluga) a arma para comparsas, utilizando-os como obreiros para com eles dividir o produto

do crime, sem correr os riscos inerentes a quem executa essa espécie de infração, como

possível reação da vítima, troca de tiros com a polícia, dentre outros, o que com mais razão

serve também para justificar a majoração da reprimenda”
(doc. digital n. 145907676).

Nesse mesmo sentido, trago precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS [...]
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPERTINENTE
- JULGADO DO STJ [...] “Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído,
mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime
,
situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
.” (STJ, AgRg no AREsp no 163.794/MS) [...]
” (N.U 0003209-14.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO [...] ART. 29, DO CP – DELAÇÃO DO CORRÉU CORROBORADA POR DEMAIS TESTEMUNHAS EM JUÍZO -
ARMA DE FOGO CEDIDA PELO APELANTE AO COMPARSA E ENCOMENDADA A CONDUTA CRIMINOSA – COLABORAÇÃO E CONCORRÊNCIA PARA A PRÁTICA DO CRIME
– LIAME SUBJETIVO INCONTESTE - CONDENAÇÃO MANTIDA [...]
Responde igualmente pela prática do crime de roubo (art. 29, do CP) o agente que age por detrás do corréu-executor, não só encomendando o delito para a quitação de dívida, mas também, lhe emprestando, de forma consciente, a arma de fogo usada no crime
[...] Não há como se cogitar de que a participação do apelante tenha sido de menor importância, se restar nos autos
suficientemente demonstrado que, não só auxiliou materialmente o executor cedendo-lhe a arma de fogo para a consumação do delito, mas, também, o encomendou visando beneficiar-se dele
” (N.U 0004503-04.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - CONDENAÇÃO [...]
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – REDUÇÃO DE PENA DO PARTÍCIPE – INVIABILIDADE – RELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO NO CRIME – AUXÍLIO MATERIAL
– DESPROVIMENTO [...]
O relevante auxílio material do partícipe do roubo impede a concessão do benefício constante do art. 29, § 1o, do CP, relativo à participação de menor importância
[...]
” (N.U 0004662-54.2016.8.11.0037, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar o édito condenatório.

As defesas de
ambos os apelantes
buscam, ainda, a reanálise do
quantum
das reprimendas estabelecidos na sentença.

Os pedidos merecem
parcial provimento
.

Na primeira fase da dosimetria, em relação a
PAULO HENRIQUE
o juízo singular considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade”, às “circunstâncias” e “consequências” do crime, enquanto para
RAFAEL
negativou as “
circunstâncias
” e “
consequências
” do delito.

Tendo em vista a similitude na justificação utilizada pelo juízo
a quo
, transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria e as analiso conjuntamente,
verbis
:

“[...] Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta extrapola a gravidade do crime de roubo majorado. Infere-se dos relatos que o réu efetuou a subtração mediante grave violência. As vitimas sofreram transtornos psicológicos imensuráveis, ficando sem vontade de realizarem atividades cotidianas.

[...]

As circunstâncias do crime foram graves, pois o crime foi praticado mediante duas majorantes, uma pelo concurso de pessoas e outra pelo uso de arma de fogo, o que indica maior reprovabilidade na conduta. Assim, deixo para aplicar a majorante de uso de arma de fogo na fase seguinte como aumento de pena e utilizo a majorante de concurso de pessoas nesta fase da dosimetria.

As consequências do crime foram graves, pois os objetos subtraídos não foram restituídos em sua integralidade, resultando um prejuízo de mais de R$500.000 (Quinhentos Mil reais) à vitima proprietária do local do crime, além dos transtornos psicológicos e dificuldades pessoais em certo convívio social expostos pelas outras vítimas [...]”
(doc. digital n. 137921338).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange à
culpabilidade
atribuída a
PAULO HENRIQUE
, agiu acertadamente o juiz ao considerá-la desfavorável, porquanto a ameaça,
quando intensa
– no caso o agente empregou
violência desnecessária [dando uma ‘gravata’ na vítima CAROLINE] e constantes ameaças às vítimas [mediante apontamento de revólver nas suas direções] –, é circunstância que foge à normalidade da espécie delitiva, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior admite, como justificativa para a exasperação da sanção básica do roubo, a remissão à violência exacerbada praticada - na hipótese, agressões com cacetadas na cabeça, tapas no rosto, colocação de arma de fogo na boca de uma das vítimas -, circunstância que revela a gravidade especial do modus operandi delitivo [...]”
(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022)

“
[...] A valoração negativa da culpabilidade, no crime de roubo, está fundada no comportamento agressivo do referido Agravante, e no fato de que foi ele o responsável por apontar a arma para o gerente do estabelecimento [...]
” (AgRg no AREsp n. 1.775.503/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [...] PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES – UTILIZAÇÃO DE DUAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CULPABILIDADE ELEVADA E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS [...] CONSTATADA AGRESSIVIDADE DESNECESSÁRIA NA CONDUTA ILÍCITA REVELADORA DA ELEVADA CULPABILIDADE DOS RÉUS [...] RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS [...] Com efeito, “(...) embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base a título de maior culpabilidade nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária (...)” (N.U 0044370-91.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) [...]
(N.U 0002353-28.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [...] DOSIMETRIAS – CONSTANTES AMEAÇAS DIRECIONADAS ÀS VÍTIMAS E AGRESSÕES FÍSICAS – FUNDAMENTO IDÔNEO E APTO PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ [...] As constantes ameaças direcionadas às vítimas e agressões físicas, inclusive com choques elétricos, apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 529.428/RJ) [...]
” (N.U 0007583-31.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

De igual forma, entendo perfeitamente justificada a negativação das “
circunstâncias
” do crime para
ambos os acusados
, uma vez que o juiz singular utilizou uma das causas de aumento da pena – referente ao concurso de pessoas –, para considerá-la desfavorável, o que se afigura cabível conforme o Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Por fim, também não vejo óbice na desvaloração da vetorial atinente às “
consequências
” do crime, em razão do intenso trauma acometido às vítimas, notadamente pela violência perpetrada na empreitada criminosa.

Como evidenciado pelas provas orais produzidas na instrução processual, todas as vítimas relataram que ficaram extremamente abaladas, a ponto de não conseguirem trabalhar normalmente. Além disso, CAROLINE foi enfática nas suas declarações ao asseverar que, até hoje, sofre de crise de ansiedade; e MONICA ficou bastante comovida – a ponto de começar a chorar – quando relatou sobre os acontecimentos.

O trauma psicológico provocado pelo assaltante está além da violência necessária para a consecução do crime, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial:

[...] Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, o trauma causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, já que ela deixou seu emprego em razão do medo causado pela conduta dos réus, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito [...]”
(HC 549.595/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

“[...] Igualmente válida majoração da pena-base pelas consequências, porquanto foi destacado o trauma psicológico causado na vítima, a qual "passou a conviver com medo frequente, não conseguia mais andar sozinha pela rua" [...]”
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Por esta razão, mantenho a negativação de todas as vetoriais; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz
a quo
justificou –
com base em elementos já utilizados para negativar as circunstâncias judiciais
–, a maior necessidade de reprovabilidade da conduta dos agentes, recrudescendo a pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), contrariando a jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]
” (STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“
[...] O c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP) [...]
” (TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Desse modo, passo à análise das dosimetrias.

1.
DO RÉU PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

A pena prevista para o crime do artigo 157, do Código Penal, é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
” [AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso].

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase dosimétrica, considerando desfavorável a “
culpabilidade
”, as “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) e encontro o
quantum
de
6 (seis) anos de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Na fase intermediária, apesar do alarido defensivo – no sentido de fazer incidir a
confissão espontânea
do acusado –, verifico que a atenuante
foi reconhecida
pelo juízo singular. Via de consequência, falta interesse recursal, razão pela qual não conheço o pedido defensivo, neste particular.

Noutro giro, a pena deve ser reduzida em razão da atenuante do artigo
65, I, do Código Penal
, tendo em vista que o acusado possuía, à época dos fatos, 19 (dezenove) anos de idade.

Há nos autos informações fidedignas para comprovar a menoridade relativa dele, conforme se observa no número de RG inserto no seu interrogatório policial, boletim de ocorrência, carteira de trabalho, além das folhas de antecedentes criminais juntadas na instrução processual (docs. digitais n. 137921213, 137921235 e 137921240).

Desse modo, arrefeço a pena basilar na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, majoro a pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista a incidência da causa de aumento descrita no artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, fixando-a em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Por fim,
a fração de aumento de pena, respeitante ao
concurso formal de crimes
, deve guardar relação com o número de infrações praticadas;
segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exacerbação obedece a seguinte ordem: 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações (STJ - HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Este mesmo entendimento é esposado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

Apesar da prática de três infrações penais – em desfavor das vítimas
CAROLINE
,
WILTON
e
MÔNICA
–, o juízo
a quo
elegeu a fração de 1/6 (um sexto) para elaborar o cálculo das penas; contudo, o Ministério Público não se insurgiu contra esse ponto da sentença, não podendo ela ser alterada, sob pena de
reformatio in pejus
.

Desse modo, fica a reprimenda definitiva do acusado fixada em
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
.

2. DO RÉU RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA

Pelas razões já expostas e mantidas a negativação das circunstâncias judiciais referentes às “
circunstâncias
” e “
consequências
” do delito, encontro a pena basilar de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à dosimetria, não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas, de modo que permanece inalterada a pena-base.

Na terceira fase, mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) referente à agravante do emprego de arma de fogo [CP, art. 157, §2o-A, I], ficando a pena estabelecida em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

Ao final, mantido o reconhecimento do
concurso formal de crimes
e o aumento empregado pelo juízo singular (1/6 [um sexto]), encontro a reprimenda definitiva de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Por derradeiro, a defesa de
RAFAEL
pretende o prequestionamento da matéria para interposição de recursos aos Tribunais Superiores; contudo, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e os
PROVEJO EM PARTE
para redimensionar as penas impostas, ficando o réu
RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA
condenado a
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
a
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa

à fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022